Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-21.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-21.2024.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (EMBARGANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (EMBARGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (EMBARGANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por ambas as partes
, contra acórdão unânime que negou provimento às respectivas apelações, mantendo sentença que fixou honorários advocatícios contratuais com base em contrato verbal e nos critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e na tabela da OAB/MT. As partes insurgem-se, alegando omissões e contradições no julgado, com vistas à reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão quanto à atuação do advogado e à fixação da base de cálculo dos honorários contratuais; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão por não tratar expressamente da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre valores a serem compensados na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina de forma fundamentada a atuação profissional do autor, reconhecendo sua diligência e extensão dos serviços, mas considerou adequada a fixação dos honorários com base nos parâmetros legais e contratuais, afastando enriquecimento sem causa, inexistindo contradição a ser sanada.

Quanto à atuação na ação de embargos de terceiro, o acórdão expressamente reconhece a atuação parcial e justifica a fixação em 5% sobre o valor da causa, afastando a alegada omissão.

A rejeição implícita do pedido de majoração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais decorre da manutenção da sentença e da fundamentação original, o que afasta a existência de omissão relevante.

Em relação à alegada omissão sobre a incidência de correção monetária e juros de mora sobre valores pagos ao autor, o acórdão remete de forma adequada à fase de liquidação para eventual compensação, conforme critérios legais, não se verificando omissão nem necessidade de definição antecipada dos índices.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Ausente caráter protelatório nos recursos, afasta-se a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição alegada não se configura quando o acórdão reconhece a diligência do profissional, mas considera adequada a fixação dos honorários segundo os critérios legais.

Não há omissão quando a decisão analisa suficientemente os pontos controvertidos, mesmo que não enfrente ponto a ponto os argumentos recursais.

A ausência de menção expressa à atualização monetária e juros em fase de conhecimento não constitui omissão, devendo tais aspectos ser definidos na fase de liquidação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022, II; Lei 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1000229-21.2024.8.11.0033
.

EURIPES GOMES PEREIRA

X
JOSE THOME PREDIGER
E OUTRA.

Eminentes pares:

Trata-se
de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
o primeiro
interposto por
EURIPES GOMES
PEREIRA e o segundo por
JOSÉ THOMÉ PREDIGER e VERA LÚCIA

MARCUSSO PREDIGER
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou provimento aos recursos de apelação apresentados por ambas as partes

(ID
293456876
)
.

Irresignad
o
,
o embargante
Euripes
Gomes Pereira
alega

a ocorrência de omissão
e
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
294109393
).

Os
embargad
os
apresen
t
aram

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
295447859
).

Por sua vez, os embargantes José Thomé
Prediger
e Vera Lúcia
Marcusso

Prediger

alega
m
a ocorrência de omissão, com o que militam pela reforma substancial do acórdão
(ID
295447899
).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimentos
dos declaratórios (ID
295948871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do autor com base em contrato verbal de prestação de serviços, aplicando os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e observância da tabela de honorários da OAB/MT.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EURIPES GOMES PEREIRA

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu
: 1) e
m contradição, por reconhecer, de um lado, a atuação extensiva e diligente do profissional em diversas ações judiciais e, de outro, manter a fixação dos honorários em valores que reputa inferiores aos previstos na tabela da OAB/MT
; e, 2) em om
issão quanto
à
análise da atuação específica na ação de embargos de terceiro n
º
. 1001507-93.2021.8.11.0055
; e ao
pedido de majoração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, formulado no recurso de apelação.

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

O acórdão analisou, de forma clara e fundamentada, a atuação do autor, destacando a prestação efetiva dos serviços advocatícios, inclusive com reconhecimento da extensão e zelo profissional. Não obstante, concluiu pela adequação do arbitramento realizado na sentença, o qual observou os parâmetros legais (art. 22, §2º da Lei 8.906/94 e art. 85, §2º do CPC), a razoabilidade e a proporcionalidade, afastando qualquer enriquecimento sem causa das partes.

Quanto à alegada omissão quanto à ação de embargos de terceiro, o acórdão destacou expressamente que o percentual fixado (5% sobre valor da causa) era adequado em razão da atuação parcial do advogado naqueles autos e pelo valor expressivo da verba fixada.

No que tange à base de cálculo da verba sucumbencial, não se verifica omissão relevante, porquanto a sentença foi confirmada integralmente, e o pedido de majoração foi implicitamente rejeitado, em razão da manutenção da fundamentação originária que reputou adequada a fixação sobre o valor da causa.

O simples fato de o acórdão não ter rebatido ponto a ponto os fundamentos recursais não configura omissão, mormente quando a decisão adotou fundamentação suficiente (art. 489, §1º, IV, do CPC).

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ THOMÉ PREDIGER E VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER

Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor de R$ 868.063,00, pago ao autor, para que seja devidamente compensado na fase de liquidação.

No entanto, igualmente não há omissão a ser sanada.

O acórdão foi claro ao consignar que os valores pagos pelos réus deverão ser abatidos na fase de liquidação, desde que comprovados, conforme já determinado na sentença.

A atualização monetária e os juros, quando devidos, são consectários legais e serão observados conforme os critérios normativos vigentes no momento da liquidação.

Logo, a
ausência de menção expressa no acórdão não configura omissão, mas sim respeito à sistemática processual.

Além disso, a definição de índices de correção e juros na fase de conhecimento, quando o abatimento ainda depender de apuração, poderia configurar julgamento extra petita ou inadequação procedimental, cabendo à fase própria definir a forma de compensação, inclusive quanto à atualização monetária, sob pena de supressão de instância.

Desse modo,
conclui-se que
inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para
a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os embargos
de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025